Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE VÁRIOS CARTÕES SEM SOLICITAÇÃO. COMPROVADA A REGULAR UTILIZAÇÃO. ANUIDADES DEVIDAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR ASSINATURA DE REVISTAS QUE NÃO FOI CONTRATADA. COMPRA ISOLADA DENTRE DIVERSAS OUTRAS COMPRAS REGULARES. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher as preliminares de ilegitimidade passiva das partes rés Visa e Mastercard, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a primeira parte ré (Banco Santander) a restituir em dobro os valores cobrados da parte autora a título de seguro cartão protegido, desde abril de 2017 até fevereiro de 2020 (R$ 344,18, referente ao dobro da quantia de R$ 172,09). Em seu recurso, sustenta que as bandeiras de cartão no polo passivo (Mastercard e Visa) também possuem legitimidade para a demanda, uma vez que expediram diversos cartões no seu nome. No mérito, alega que promoveu vários parcelamentos da sua fatura do cartão de crédito sendo que, em consequência, foram emitidos vários cartões no seu nome com respectivas assinaturas, não obstante ser apenas um mesmo produto. Ainda, alega a existência de cobranças por assinatura de revistas que desconhece, sendo que havia renovações automáticas da assinatura de revistas que jamais recebeu. Enfim, pugna pela reforma da sentença para a condenação, solidária e em dobro, relativo: a) aos valores do seguro prestamista; b) seguro embutido nos cartões; c) anuidades dos cartões; e d) devolução do valor da assinatura (e renovação automática) de revistas que desconhece; além de pleitear a condenação das partes rés ao pagamento de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26458511-26458514). Contrarrazões apresentadas (IDs 26458519; 26458521; e 26458523).

III. Constata-se que o cerne dos pedidos decorre de insurgência da parte autora quanto a suposta emissão de vários cartões sem a sua solicitação após anuir com a proposta do banco para parcelar a sua fatura, o que resultou nas cobranças de seguros e anuidades, além da existência de cobrança por assinatura de revistas que desconhece. Todavia, apenas a instituição financeira é a responsável, na qualidade de emissora, por emitir novos cartões de crédito, bem como efetuar as cobranças relativas ao uso do cartão (incluindo seguros, anuidades e outros), uma vez que é o banco quem administra a emissão, utilização e cobrança das faturas do cartão. Desse modo, constata-se que, dentre as três partes rés, apenas a instituição financeira possui legitimidade passiva em face dos pedidos nos autos, devendo ser mantida a sentença que acolheu a ilegitimidade passiva das empresas responsáveis pela bandeira dos cartões de crédito (Mastercard e Visa).

IV. A relação em exame apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

V. Não há que se alterar a sentença quanto ao pedido relativo à devolução em dobro dos valores cobrados a título de seguro dos cartões, tampouco referente a seguro prestamista. Isso porque a sentença já condenou a parte ré na repetição em dobro do indébito das quantias relativas ao seguro do cartão, bem como assinalou que a parte autora não comprovou cobranças referentes ao mencionado seguro prestamista. Ademais, não obstante os termos da sentença, a parte recorrente não demonstrou a cobrança dos seguros prestamistas que pretende a restituição em dobro.

VI. Ao contrário do alegado pela parte autora, os documentos acostas na inicial demonstram a efetiva utilização mediante compras com os cinco cartões de crédito elencados, conforme se analisa das faturas (cartão final 8127 - ID 26458411, pág. 2; cartão final 2391 - ID 26458411, pág. 6; cartão final 6389 ID 26458411, págs. 9-21; cartão final 0482 - ID 26458411, págs. 34-44; cartão final 0422 - ID 26458411, págs. 47-63). Portanto, diante do regular uso dos cartões no decorrer do período indicado (início do ano de 2017 até o início do ano de 2020), é possível atestar a regularidade da cobrança das anuidades pelos cartões disponibilizados para a parte autora.

VII. Quanto ao pedido elencado no item “d” dos pleitos recursais (“devolução da assinatura das revistas sem contrato assinado pela recorrente com renovações anuais”) é possível identificar pela análise das faturas do cartão final 6389, em especial aquelas que constam nos documentos ID 26458411, págs. 15 e 17, que a parte autora realizava frequente uso daquele cartão de crédito, inclusive mediante diversas compras efetuadas alguns dias antes e depois da questionada assinatura de revistas junto à editora, que ocorreu no dia 19/12/2017. A situação se repete quanto à renovação da revista junto a editora, efetuada no cartão final 0422 (ID 26458411, págs. 47 e seguintes). Portanto, não há qualquer indício de fraude no uso de cartão, inclusive porque a parte autora continuou a fazer o uso regular dos respectivos cartões naquelas ocasiões, sem a existência de outras compras desconhecidas naquelas oportunidades com aqueles cartão de crédito. Desse modo, a situação não se amolda a eventual utilização fraudulenta do cartão, mas sim a suposta compra efetuada junto a editora de revistas que seria desconhecida da parte autora, até porque a fraude no cartão não se caracteriza mediante compra/renovação isolada e regular uso do cartão no período subsequente. Portanto, face a existência de compra desconhecida, sem que seja proveniente de fraude no cartão de crédito, mostra-se adequada a sentença que atestou que a demanda relativa à eventual ressarcimento por compra que alega ser desconhecida deve ser direcionada à empresa que emitiu a ordem de cobrança junto ao cartão de crédito da parte autora (editora de revistas).

VIII. Em face do exposto nesta decisão e na sentença, constata-se que a única irregularidade da instituição financeira foi a cobrança de seguros mensais sem amparo contratual que, no somatório no decorrer dos anos, totalizou R$ 172,09. Entretanto, a situação não é suficiente para ensejar desdobramentos na esfera psíquica, na vida social ou no direito de crédito da parte autora/recorrente, não superando o mero aborrecimento. Assim, não há que se falar em dano moral a ser compensado.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.